Tribunal: STF
Processo: RE 94721
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
INVENTARIO. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PROCURADORES DISTINTOS. CPC.
ART. 191 (INAPLICAÇÃO). - INCORRENDO, NO PROCEDIMENTO DO INVENTARIO,
A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATINENTES AO LITISCONSORCIO, MORMENTE EM
SE TRATANDO, COMO NO CASO, DE PATRONOS DOS MESMOS HERDEIROS, NÃO
INCIDE O ART. 191 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.